Tribunal: TJDFT
Processo: 0702261-44.2022.8.07.0004
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702261-44.2022.8.07.0004 RECORRENTE: ASSOCIAÇÃO CASA SANTO ANDRÉ RECORRIDA: FUNDAÇÃO GAMA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL E DIREITO CIVIL. PRETENDIDO EFEITO SUSPENSIVO EM PRELIMINAR DE APELAÇÃO. VIA INADEQUADA. NÃO CONHECIMENTO. MÉRITO. LOCAÇÃO. ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA (LOCATÁRIA). PRINCÍPIO DA BOA-FÉ. PACTA SUNT SERVANDA. VIOLAÇÃO CONTRATUAL. NÃO COMPROVAÇÃO DE OBTENÇÃO DO CERTIFICADO DE ENTIDADE BENEFICENTE. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DA TAXA DE SEGURO DE INCÊNDIO. ISENÇÃO LEGAL NÃO CONFIGURADA. JUSTIFICADA A RESCISÃO CONTRATUAL. BENFEITORIAS. NÃO COMPROVADAS A AUTORIZAÇÃO PRÉVIA DO LOCADOR E A EFETIVA REALIZAÇÃO DELAS. INVIÁVEL A INDENIZAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. Para a atribuição de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal durante a fase de apelação é necessária a apresentação de requerimento autônomo, o qual deve ser endereçado ao Tribunal, ou ao relator, caso o recurso já tenha sido distribuído, e não a título de “preliminar” recursal (Código de Processo Civil, artigo 1.012, § 3o, incisos I e II). Impropriedade da via eleita impede o conhecimento da questão. II. O princípio pacta sunt servanda veda o comportamento contraditório, bem como o princípio da boa-fé objetiva impõe às partes da relação contratual a adoção de postura que guarde conformidade com os padrões sociais de ética, correção e transparência, a respeitar a legítima expectativa ali depositada. III. O artigo 4o da Lei Distrital no 630/1993 estabelece a isenção da Taxa de Segurança contra Incêndio e Pânico para órgãos públicos do Distrito Federal, da União e entidades filantrópicas. No entanto, para usufruir dessa isenção, é necessário solicitar o Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social, conforme os critérios delineados no Decreto Distrital no 11.791/2023. No ponto, a entidade apelante não comprovou a emissão desse certificado. IV. Ademais, o contrato de locação dispõe acerca da necessidade de pagamento dos encargos do imóvel (incluindo a Taxa de Seguro de Incêndio), razão pela qual a liberdade contratual deve ser prestigiada por se tratar de ampla faixa de autonomia conferida pelo ordenamento jurídico à manifestação de vontade dos contratantes. V. Nos contratos de locação, é válida a cláusula de renúncia à indenização das benfeitorias e ao direito de retenção (STJ, Súmula 335). VI. A cláusula sexta do contrato de locação proíbe a locatária de realizar obras ou modificações no imóvel sem autorização prévia por escrito do locador. Caso a locatária faça alguma benfeitoria, a decisão de aceitá-la ou não fica a critério do locador; se não for aceita, a locatária deve restaurar o imóvel ao seu estado original, com exceção às melhorias integrantes do imóvel, que não poderão ser retidas ou indenizadas. Não comprovada pela parte apelante a prévia autorização da parte locadora, nem a efetiva realização das benfeitorias. VII. Irretocável a sentença que rescindiu o contrato de locação em decorrência de descumprimento contratual da locatária e negou ressarcimento às benfeitorias realizadas pelo locador sem prévia autorização do locatário. VIII. Recurso conhecido. Não conhecido o pedido de efeito suspensivo à apelação. No mérito, desprovido. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 502 do Código de Processo Civil, sob o argumento de que já há coisa julgada sobre o tema em debate, uma vez que se trata de causa idêntica à que transitou em julgado sob o no 0708811-60.2019.8.07.0004; b) artigos 107, 421, 422, 472, 1.219, 1.255 e 1.256, § 1o, todos do Código Civil, defendendo seu direito à indenização pelas acessões e benfeitorias feitas no imóvel. Destaca que o contrato pode sofrer alterações por meio verbal, o que ocorreu no caso, porquanto sempre buscou a autorização da parte recorrida para a realização de obras. Afirma que as acusações de não pagamento da Taxa de Seguro de Incêndio são infundadas, haja vista que a recorrente possui Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social-CEBAS, vigente desde 09/01/2017. Nesse aspecto, aponta divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STF, do STJ e do TJRS. Requer a concessão de efeito suspensivo ao presente apelo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em face da concessão dos benefícios da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa ao artigo 502 do CPC, pois tal dispositivo legal não foi objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre ele não emitiu qualquer juízo, restando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 e 356, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal. (AgInt no REsp 1.554.403/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 14/4/2024, DJe de 18/4/2024). Melhor sorte não colhe o apelo no que tange à indigitada contrariedade aos artigos 107, 421, 422, 472, 1.219, 1.255 e 1.256, § 1o, todos do CC. Isso porque a a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, e a apreciação das teses recursais demandaria o reexame dos mencionados suportes, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Igualmente, o inconformismo não pode seguir quanto ao invocado dissídio interpretativo. Isso porque, “Nos termos dos artigos 1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ, a divergência jurisprudencial com fundamento na alínea "c" do permissivo constitucional requisita comprovação e demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não se oferecendo como bastante a simples transcrição de ementas sem realizar o necessário cotejo analítico a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretações." (AgInt no AREsp 2.395.328/PE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024). Quanto ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão exige-se "a presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em juízo sumário, da pretensão recursal veiculada no apelo extremo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consubstanciado no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, revele-se concreto e real" (AgInt nos EDcl na Pet 12.359/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 11/2/2019, DJe de 18/2/2019). Confira-se, também, o AgInt no REsp 2.083.549/PE, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 5/10/2023. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021